Tribunal: TJMT
Processo: 1026096-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026096-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), NILDO LEITE DA SILVA - CPF: 396.309.781-72 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NILDO LEITE DA SILVA - CPF: 396.309.781-72 (EMBARGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para reformar decisão de primeiro grau e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada, no valor de R$ 9.000,00, sem incidência de juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) verificar se há omissão ou contradição no tocante à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da multa cominatória, bem como eventual violação à vedação do enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 519, estabelece que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios, inexistindo omissão no acórdão embargado.

4. O acórdão analisou detidamente a questão da multa cominatória, concluindo de modo fundamentado pela razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado em R$ 9.000,00, considerando o prolongado período de descumprimento superior a 220 dias e afastando expressamente a alegação de enriquecimento sem causa.

5. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição aptas a ensejar embargos de declaração, não se prestando o recurso para rediscutir o mérito da causa sob alegação de erro de julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais, conforme Súmula 519 do STJ. 2. Não configuram omissão ou contradição em embargos de declaração questões devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado, ainda que haja discordância quanto ao resultado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º; 523, § 1º; 537, § 1º; 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; STJ, Súmula 517; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
NILDO LEITE DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, interposto por
NILDO LEITE DA SILVA
, “
para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada, reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem a incidência de juros de mora
”.

O embargante
Nildo Leite da Silva
alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que, tendo o Tribunal reformado a decisão de primeiro grau para rejeitar a impugnação apresentada, deveria ter fixado os honorários advocatícios correspondentes, pois tal direito somente surgiu com o provimento do recurso. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, a fim de sanar a omissão apontada e determinar a fixação dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas em id. 324232389.

Por sua vez, a embargante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que a decisão reconheceu a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem, contudo, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que o montante arbitrado é manifestamente excessivo e desvirtua a finalidade coercitiva da multa, tornando-se mais vantajoso à parte beneficiária do que a própria tutela jurisdicional, o que ensejaria enriquecimento sem causa, em afronta aos arts. 884 do Código Civil e 537 do CPC.

Defende, ademais, que as astreintes não se destinam à punição, mas sim à efetivação da tutela jurisdicional, podendo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, ser revistas a qualquer tempo, inclusive para redução do valor quando se mostrarem desproporcionais. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas e reduzir a multa fixada a um patamar razoável e compatível com a obrigação principal.

Contrarrazões apresentadas em id. 323585394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
NILDO LEITE DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, interposto por
NILDO LEITE DA SILVA
, “
para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada, reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem a incidência de juros de mora
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR NILDO LEITE DA SILVA

O embargante Nildo Leite da Silva alega omissão no acórdão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que, ao reformar a decisão de primeiro grau e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, este Tribunal deveria ter fixado a verba honorária correspondente.

Sem razão o embargante.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula 519, "
na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
".

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA REJEITADA – NATUREZA JURÍDICA QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E PÕE FIM À EXECUÇÃO É DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO – MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – COISA JULGADA MATERIAL – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º DO CPC – MANUTENÇÃO – DEPÓSITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – SÚMULA 517 DO STJ –
HONORÁRIOS FIXADOS NA REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ademais, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento sumulado no verbete nº. 517 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia,
em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 519 do STJ.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000081-70.2016.8.11.0077, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024 - destaquei).

Assim, considerando que o acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Energisa, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao entendimento cristalizado na Súmula 519 do STJ.

Portanto, inexistente a alegada omissão, rejeito os embargos de declaração opostos por Nildo Leite da Silva.

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A embargante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por sua vez, alega a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória fixada.

Também não prosperam os embargos.

No caso concreto, esta Câmara analisou detidamente a questão da multa cominatória, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“Quanto ao valor da multa, verifico que não há desproporcionalidade a ser corrigida. A multa diária foi fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Considerando o prolongado período de descumprimento (mais de 220 dias) e o valor do débito discutido,
entendo que o patamar estabelecido é razoável e proporcional à finalidade coercitiva do instituto, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa
” (destaquei).

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do valor das astreintes, concluindo, de modo fundamentado, pela sua razoabilidade e proporcionalidade, afastando expressamente a alegação de enriquecimento sem causa.

Cumpre destacar que o caráter coercitivo das astreintes foi devidamente preservado, tendo em vista que a multa diária foi fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), com limitação a 30 (trinta) dias, totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais). Tal valor não se afigura exorbitante, especialmente considerando que a embargante permaneceu inerte por mais de 220 (duzentos e vinte) dias, muito além, portanto, do período considerado para fins de cômputo da multa.

Ao analisar a finalidade e a natureza jurídica das astreintes, este Tribunal considerou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, entendendo que o valor fixado atende a tais parâmetros.

A insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição aptas a ensejar a oposição de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, não se prestam os embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, sob alegação de erro de julgamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Com efeito, o embargante pretende, em verdade, a reforma do julgado, buscando a redução do valor das astreintes, o que não encontra respaldo nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se que o art. 537, §1º, do CPC, invocado pela embargante, confere ao juiz a faculdade de modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No entanto, essa análise já foi realizada por este Tribunal, que concluiu pela adequação do valor.

Neste contexto, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, tampouco em violação aos arts. 884 do Código Civil e 537 do CPC, uma vez que a questão foi devidamente enfrentada e fundamentada, com a expressa consideração acerca da razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por
NILDO LEITE DA SILVA e por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025